Tribunal: TJDFT
Processo: 0721684-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação, afasta a utilidade e a necessidade da ação proposta, uma vez que a lide foi solucionada previamente à formação da relação processual. Assim, a intervenção do Poder Judiciário não se faz necessária, o que enseja a perda superveniente do interesse de agir.
2. Inviável a suspensão processual prevista no art. 922 do CPC, referente ao rito da ação de execução de título extrajudicial, pois há regra expressa que regulamenta as hipóteses de suspensão processual na fase de conhecimento - aplicável à ação monitória (art.313, II), exigindo, ambas as hipóteses, a citação do réu.
3. Recurso não provido.